Tribunal: TJMT
Processo: 1013650-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013650-22.2020.8.11.0000
Impetrante: Suzye Maria José Conceição Martins do Nascimento
Paciente: Willian Araújo Silva
Impetrado: Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Willian Araújo Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.
A impetrante relata que ao paciente foi imposta a pena unificada de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso II), roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II), tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e falsa identidade (CP, art. 307), a qual vinha cumprindo em regime semiaberto, perante o juízo das execuções penais da Comarca de Água Boa/MT.
Entretanto, por não possuir advogado constituído e por dispor de pouco conhecimento, o favorecido deixou de informar endereço atualizado e as suas atividades laborais, razão pela qual foi determinada a regressão cautelar do regime prisional e a expedição de mandado de prisão, devidamente cumprido no dia 30.1.2020, na Comarca de Nova Mutum/MT.
Assevera que a defesa do reeducando juntou aos autos do processo executivo comprovante de endereço e ocupação lícita desde o dia 15.11.2018, de modo que, sanada a irregularidade, requereu a sua reinclusão no regime semiaberto, havendo manifestação favorável do Ministério Público.
No entanto, com a remessa do processo executivo à Comarca de Nova Mutum/MT e, com nova vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela manutenção do regime fechado, razão pela qual a autoridade apontada coatora designou audiência de justificação para o dia 19.5.2020.
Realizado o ato processual por meio de videoconferência, o reeducando foi ouvido e apresentou as suas justificativas, e a magistrada a quo concedeu às partes o prazo de 5 dias para manifestação. A defesa requereu a revogação da decisão que regrediu cautelarmente o regime prisional, com o reestabelecimento do semiaberto, enquanto o Ministério Público postulou a regressão definitiva para o regime fechado.
Nesse contexto, a impetrante afirma que “até o presente momento NÃO resta legalmente fundamentado o regime inicial para o cumprimento pena, contudo, o regime de Cumprimento de PENA Fechado até o presente momento não está homologado, nem tampouco, foi comunicado ao Paciente acerca do regime determinado judicialmente” (sic), o que evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo custodiado.
Com essas considerações, pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade, aplicando lhe medidas cautelares diversas, “para determinar a progressão de regime inicial de cumprimento de pena em regime semiaberto, convertendo-a, em prisão domiciliar, nos termo da Recomendação no: 62, de 17 de Março de 2020, do CNJ, art. 5o, III”.
No mérito, requer a “cassação do decreto prisional de regime de cumprimento de pena fechado, pela falta de seus pressupostos, assegurando ao PACIENTE o direito de progressão do regime semiaberto, em obediência ao Princípio da Individualização da Pena e da Dignidade da Pessoa Humana” (pp. 4-14 – Id. 48030460).
A impetração veio acompanhada do documento de p. 15 (Id. 48030462).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, o constrangimento noticiado não se apresenta com a nitidez narrada na inicial, porque, ao menos em um juízo de cognição sumária, próprio desse momento, a prisão do paciente encontra-se justificada na regressão cautelar de regime prisional, haja vista o descumprimento das condições impostas ao semiaberto, posto que deixou de apresentar-se mensalmente em juízo e de informar endereço atualizado, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de 5 anos.
Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifiquei que o processo executivo de pena em questão se encontra concluso para apreciação da pretensão defensiva, de modo que a revogação da prisão em decisão liminar se mostra precipitada e não se faz recomendável, podendo gerar, inclusive, supressão de instância.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator